Tribunal: TJES
Processo: 0017638-05.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017638-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DE LOURDES MUNIZ MULHER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 282, §2º, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI Nº 14.010/2020. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra MARIA LURDES MUNIZ MULHER, sob o fundamento de prescrição trienal, reconhecida de ofício, com base na caracterização do título como Cédula de Crédito Bancário. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa, e defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal, com reconhecimento da suspensão do prazo pela Lei nº 14.010/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ofensa ao princípio da não surpresa, diante do reconhecimento de ofício da prescrição sem prévia intimação; (ii) definir se o título executado é cédula de crédito bancário ou contrato de mútuo simples, para fins de contagem do prazo prescricional; (iii) estabelecer se, mesmo sob o prazo quinquenal, a prescrição restou suspensa pela Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de prescrição de ofício, sem prévia intimação da parte, caracteriza violação ao princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, mas o vício é superado quando sanado em grau recursal com a aplicação do art. 282, §2º, do CPC, que autoriza o julgamento direto do mérito pela instância revisora quando não há prejuízo processual. Dessa forma, mostra-se desnecessária a devolução dos autos à instância de origem apenas para viabilizar nova intimação e reanálise da matéria, especialmente diante do princípio da celeridade processual.

4. O título executado, denominado "Termo de Adesão", não contém os requisitos essenciais para ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, por não conter a denominação expressa de “Cédula de Crédito Bancário” e por ausência da assinatura do emitente.

5. O instrumento em análise configura-se como contrato de financiamento para concessão de crédito, sendo regido pelo Código Civil, afastando-se a aplicação das normas específicas sobre Cédulas de Crédito Bancário.

6. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

7. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que impactou o prazo quinquenal e torna tempestivo o ajuizamento da execução ocorrido em 29/10/2020.

8. Diante da ausência de prescrição, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de prévia intimação sobre a prescrição configura violação ao princípio da não surpresa, mas o vício pode ser sanado em grau recursal nos termos do art. 282, §2º, do CPC.
2.
Não se configura como Cédula de Crédito Bancário o título que não preenche os requisitos do art. 29 da Lei nº 10.931/2004.
3.
O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de mútuo simples é quinquenal, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 282, §2º, e 487, II; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722631/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2019; TJES, Ap. Cív. 5007441-66.2021.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 04.11.2024; TJES, Ap. Cív. 5006969-65.2021.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16.10.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.096451-4/001, Rel. Des. João Câncio, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença, fls.
40/41v
, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Dr. Carlos Magno Ferreira, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
MARIA LURDES MUNIZ MULHER
, declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência, resolveu o mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais (fls. 43/57), a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença é nula por ofender o princípio da vedação às decisões surpresas, eis que o juízo
a quo
reconheceu de ofício a prescrição sem a intimação prévia;
(II)
o título que instrui a inicial da executória é um termo de adesão, podendo ser considerado um contrato de mútuo celebrado entre as partes, incidindo o prazo prescricional quinquenal, e não trienal da cédula de crédito bancário;
(III)
sendo reconhecido como uma Cédula de Crédito Bancário, seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do CC, por ser um título de crédito impróprio;
(IV)
reconhecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, deve ser aplicada a suspensão do prazo, nos termos da Lei nº 14.010/2020.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada com o regular processamento do feito.

A parte apelada, citada na forma do §4º, art. 332 do CPC, apresentou contrarrazões no ID 10379770, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que a
ora apelante
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
MARIA LURDES MUNIZ MULHER
, lastreada em instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, firmado em
17/06/2014
, a ser quitado pelo devedor em 1
5
(
quinze
) parcelas, com vencimento da primeira prestação em
17/07/2014
(fl. 09).

A
ntes mesmo da citação do réu,
o juízo de origem sentenciou o feito e
declaro
u
prescrita a pretensão executória da apelante, sob o fundamento de que
o título apresentado trata-se de cédula de crédito bancário, regida pela Lei 10.931/2004, com prazo prescricional de 03 anos, a contar do vencimento da última parcela da dívida, que se deu em
17/09/2015
. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em
29/10/2020
, incidiu o prazo prescricional.

Pois bem
. Inicialmente, a instituição financeira apelante alega a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que houve violação ao princípio da vedação às decisões surpresas (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que o juízo a quo reconheceu, de ofício, a prescrição, sem prévia intimação para manifestação sobre a matéria.

De fato,
a
recorrente
não foi oportunamente intimada para se pronunciar sobre a possibilidade de prescrição. Ainda assim, o magistrado de primeira instância extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo de plano a prescrição, o que configura, em regra, decisão surpresa, passível de nulidade.

Todavia, o art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, “
q
uando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.
Na hipótese, v
erifica-se que o presente recurso permitiu à parte autora exercer amplamente seu direito de defesa, apresentando, em suas razões, todos os fundamentos pelos quais entende ser incabível o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, mostra-se desnecessária a devolução dos autos à instância de origem apenas para viabilizar nova intimação e reanálise da matéria, especialmente diante do princípio da celeridade processual. As alegações trazidas pela parte apelante neste recurso são suficientes para afastar eventual prejuízo processual decorrente da ausência de intimação prévia.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento
da
jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE -
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ANÁLISE DA QUESTÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA
- LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. I- Considerando a dúvida gerada pelo próprio juízo a quo quanto à natureza da decisão de primeiro grau, é escusável o equívoco na interposição do recurso cabível, cabendo, excepcionalmente, a aplicação da fungibilidade recursal; II-
Ainda que desrespeitado o princípio da não surpresa quando da extinção do

processo sem resolução do mérito, sem que a parte autora pudesse se manifestar previamente, não há que se falar em retorno dos autos para o juízo sentenciante, vez que houve oportunidade, em grau recursal, de manifestação sobre o vício que embasou a deliberação extintiva, sendo possível, à luz do princípio da economia e celeridade processual, bem como em homenagem à primazia do mérito (art. 282, §2º, do CPC), a válida apreciação de tal controvérsia pela instância revisora;
III- Para configuração de litispendência, exige-se tríplice identidade entre ações em curso: de partes, causa de pedir e de pedidos, nos termos do art. 337, §§1º e 2º do CPC; IV- Não há litispendência quando a ação anterior apontada como idêntica possui causa de pedir distinta da presente lide. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.096451-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

Superado esse ponto inicial, cabe analisar se a r. sentença agiu com acerto ao reconhecer a prescrição, sob o fundamento de que a execução extrajudicial foi proposta com base em título que deveria ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário (CCB).

C
onforme dispõe o art. 29 da Lei nº 10.931/2004, a validade e a exigibilidade da CCB dependem do preenchimento cumulativo de requisitos essenciais:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I – a denominação “Cédula de Crédito Bancário”;

II – a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao crédito utilizado;

III – a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV – o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem

V – a data e o lugar de sua emissão; e

VI – a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Do cotejo da legislação citada com
os documentos
que instruem a petição executiva,
evidencia-
se
que o referenciado Termo de Adesão não possui os
requisitos
necessários à sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário,
pois
não consta a sua denominação expressa
(inciso I)
e
não consta a assinatura do emitente
(inciso VI).

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à exigência de preenchimento dos requisitos essenciais previstos no art. 29 da Lei nº 10.931/2004 para a caracterização de um título como
CCB
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚM. 284/STF . EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS
. TÍTULOS DE CRÉDITO NÃO CONFIGURADOS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS RECONHECIDA. JULGAMENTO: CPC/15.1
[...]
.5. As cédulas de crédito bancário (CCBs) constituem títulos de crédito - dotados, pois, de força executiva - mas com características peculiares, tratando-se de uma promessa de pagamento vinculada a uma operação de crédito, de qualquer modalidade, realizada com instituição financeira, com ou sem garantia.
6. Embora subjacente à CCB haja sempre um negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, relativo a uma operação bancária ativa, que lhe dá causa, nem todo negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, ainda que representante de uma operação bancária ativa, constitui, por si mesmo, uma CCB, porque se faz necessário, para tanto, o preenchimento de requisitos essenciais, elencados no art . 29 da Lei 10.931/04.
7.
Hipótese em que os contratos de leasing, CDC e Finame, que lastrearam a presente execução, não podem ser qualificados e tratados juridicamente como CCBs, porque não preenchem os requisitos essenciais para tanto
, tampouco configuram títulos executivos extrajudiciais, porque não atendem as exigências do art . 585, II, do CPC/73.
[...]
(STJ - REsp: 1722631 MA 2017/0316761-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

Com efeito
,
observ
a-se
que o título de crédito apresentado pela apelante
(
Termo de Adesão
)
,
vincula-
se
a contrato de financiamento para concessão de crédito, circunstância que descaracteriza o
documento que
embasa a
ação
executiva como sendo cédula de crédito bancário, eis que
não se amolda aos requisitos essenciais
previstos pela legislação de regência
.

Destarte
, como bem afirmou a apelante, o título apresentado nos autos c
aracteriza-se como um contrato de financiamento padrão, regido pelas diretrizes traçadas pelo Código Civil Brasileiro.

Por conseguinte, restando afastada a qualificação de Cédula de Crédito Bancária atribuída pelo
juízo de origem
ao referido Termo de Adesão
em referência
(fl. 38)
, não há como aplicar o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, devendo ser observado o
prazo
prescricional estabelecido no artigo 206, §5º, I, do CC
B
, que assim estabelece, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

[...] §5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Para corroborar, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME
[...]
O título em questão não preenche os requisitos legais para ser considerado Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 29 da Lei nº 10.931/04, tratando-se de contrato de mútuo simples. 5. De acordo com o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, e não três, como aplicado pelo juízo de origem ao considerar equivocadamente o título como Cédula de Crédito Bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de mútuo simples é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 2. A ausência de requisitos legais do art. 29 da Lei nº 10.931/04 descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário. (TJES, Apelação Cível nº 5007441-66.2021.8.08.0048,
3
ª Câmara Cível, Relatora: Des. D
é
bora Maria Ambos Correa da Silva, data de julgamento:
04/11/
2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme prevê o art. 26, da Lei Federal nº 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.
2. Na hipótese dos autos, os documentos que embasam a presente ação de execução não preenchem os requisitos necessários à formalização da cédula de crédito bancário, sendo evidente que a relação jurídica entabulada entre as partes trata-se de contrato de mútuo simples. 3. Neste contexto, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prevista no Código Civil no que concerne à prescrição, havendo previsão de prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a teor do que prescreve o art. 206, §5, I, do Código Civil). 4. Recurso provido. Prescrição afastada. Sentença anulada.
Determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 5006969-65.2021.8.08.0048,
3
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Carlos Simões Fonseca
, data de julgamento:
16/10/
2024).

Nesses termos,
à luz do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos
. Considerando que a última parcela da obrigação contratual venceu em 17/09/2015 (fl. 10), esta data constitui o termo inicial do lapso prescricional, que somente se completaria em 18/09/2020.

A presente demanda, no entanto, foi ajuizada em 29/10/2020, conforme registro de protocolo constante da primeira página da petição inicial, o que, em tese, autorizaria o reconhecimento da prescrição.

Todavia, como bem sustentado pela
parte recorrente
, deve-se considerar a incidência da Lei nº 14.010/2020, editada em razão da pandemia de COVID-19, cujo art. 3º dispõe expressamente que “
Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
”.

Publicada em 12/06/2020, a referida norma excepcionou a contagem dos prazos prescricionais até 30/10/2020
. Considerando que, no caso concreto,
o término do prazo ocorreria em
18/09/2020, é forçoso reconhecer que sua fluência esteve suspensa nesse intervalo
.

Desse modo, ainda que a demanda tenha sido
proposta
em
29/10/2020
, o ajuizamento ocorreu dentro do prazo
quinquenal
, pois interrompido pelo regime jurídico excepcional instituído pela Lei nº 14.010/2020. Por conseguinte, não há falar em prescrição.

Nesse sentido, confiram-se precedentes do TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.931/2004. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
[...]
III. Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”. (STJ; REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013).
IV. Na hipótese, a análise dos documentos colacionados aos autos evidencia que o referenciado Termo de Adesão não possui os pressupostos necessários à sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário, a uma, porque não consta a sua indispensável denominação expressa; a duas, porque não identifica o diploma legal

aplicável de forma taxativa, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; a três, porque não consta a assinatura do emitente; e a quatro, porque o suposto contrato de Financiamento que lhe confere sustentáculo apenas permite a emissão das modalidades de abertura de crédito pessoal (CP) ou para aquisição de bens e/ou serviços (CDC), conforme verificado no Id. 6616718. V. Restando afastada a qualificação de Cédula de Crédito Bancária atribuída pelo Magistrado de Primeiro Grau ao referido Termo de Adesão, não há como aplicar o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, devendo ser observado o lustro prescricional estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
VI. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela" (STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). VII. In casu, a despeito do vencimento antecipado da dívida, pela inadimplência do Recorrido, certo é que, para fins de contagem do prazo prescricional, o termo inicial continua a ser o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.
VIII. Considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se 14.01.2018, data em que prevista o vencimento da última parcela contratual, e,
levando em consideração que por força do artigo 3º da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos, em 12/06/2020, retomando-se a contagem a partir de 31/10/2020,
o título somente estaria prescrito a partir de 06/06/2023 (prazo fatal).
IX. Tendo em vista que a presente demanda fora ajuizada em 30.07.2021, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, motivo pelo qual não há falar-se em prescrição. X. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5009477-81.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Julgado em: 05/06/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MODALIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. LEI Nº 14.010/2020. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa, baseada em contrato de financiamento firmado com GERALDO DOS SANTOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) identificar se a modalidade contratual do financiamento impacta o prazo prescricional; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável é de cinco anos ou três anos; e (iii) estabelecer se a prescrição se consumou em razão da suspensão imposta pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia da Covid-19. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de financiamento firmado entre as partes, por ser um contrato de trato sucessivo, gera obrigações que se renovam no tempo, sendo relevante a modalidade contratual para a definição do prazo prescricional. Nesse caso, a prescrição não se vincula ao prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, mas ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que o contrato em questão constitui documento particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).
O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela contratada, em 03/04/2016, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida
.
A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 em razão da pandemia da Covid-19
, prorrogando o prazo final para o ajuizamento da execução para 21/08/2021, após o reinício da contagem em 31/10/2020. Considerando que a execução foi ajuizada em 06/05/2021, dentro do prazo quinquenal, não há prescrição a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006427-22.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 02/12/2024)

Por
tanto, firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
anular
a sentença
apelada e afastar a incidência da prescrição declarada pelo juízo
a quo
e, assim,
determinar o retorno dos autos à origem para
o seu
regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular
a sentença
apelada e afastar a incidência da prescrição declarada pelo juízo
a quo
e, assim,
determinar o retorno dos autos à origem para
o seu
regular processamento.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.